Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DEVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, nas obrigações de pagar consistente em: a) reparar os danos materiais (lucros cessantes), no valor de R$ 637,27 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente conforme INPC a partir do respectivo vencimento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, tendo com termo inicial no dia 1o de julho de 2022 e termo final a data da averbação do "habite-se" na matrícula do imóvel; b) ressarcir os valores pagos a título de juros de obra pela parte requerente entre 29 de junho de 2022 até o último comprovante juntado nos autos, equivalente a R$ 11.343,12 (onze mil trezentos e quarenta e três reais e doze centavos), corrigida monetariamente dede as datas dos desembolsos e acrescida de juros a partir da citação.”
3. As recorrentes alegam, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais e a ilegitimidade para responderem pelos juros de obra. No mérito, sustentam que o atraso não ocorreu porque realizada novação, com previsão de nova data de entrega do imóvel, afastando o direito à indenização por lucros cessantes e à devolução dos juros de obra. Argumentam que os juros de obra são cobrados pela instituição financeira e que não ocorreu inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por danos materiais. Subsidiariamente, questionam os parâmetros fixados pela sentença para correção monetária e juros moratórios da indenização por lucros cessantes.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. A causa de pedir está embasada no atraso na entrega do imóvel, inadimplemento que é atribuído às rés e a matéria discutida é de competência da Justiça do Distrito Federal, de forma que a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte necessário na presente ação, porquanto a cobrança dos juros de obra foi promovida exclusivamente pelas rés. Nesse sentido: Acórdão 1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. As rés/recorrentes figuram, respectivamente, como construtora e incorporadora do empreendimento, conforme o contrato de compra e venda (ID 58870646) e, sendo responsáveis pela conclusão da edificação (Cláusula 13.3, “m”), são partes legítimas para responderem à pretensão deduzida na inicial. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. No tocante à novação contratual, deve ser adotado o Tema 996, do STJ, por força do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que assim reconheceu: "As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
9. E segundo o item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 dias (ID 58870645), afastando a hipótese invocada de novação contratual.
10. Outrossim, esgotado o prazo de entrega previsto no contrato, incluído o período de tolerância, é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente. De igual forma, ocorrendo atraso na entrega do empreendimento, presume-se o prejuízo do adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes, na forma de aluguel mensal. Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 da tese fixada no Tema 996 do STJ. Nesse sentido: Acórdão 1669303, 07191815720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.
11. Destarte, constatada a mora contratual das rés/recorrentes, a autora/recorrida tem direito aos lucros cessantes e à restituição dos valores pagos pelos juros de obra (ID 58870651 e 58870652), nos termos consignados na sentença recorrida, inclusive no tocante ao termo inicial da atualização monetária e juros moratórios. Com efeito, os parâmetros utilizados são legítimos, revelando-se que o valor é proporcional e adequado para reparar os prejuízos causados até a efetiva entrega do imóvel.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. As recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.